Tribunal: STF
Processo: RHC 209691
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COVID-19. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 62/2020. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Mana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 626.433/SP.



O caso



    2. Em 19.10.2020, o paciente Pedro Mana impetrou habeas corpus de próprio punho, em seu favor e de todos os presos de grupo de risco da Covid-19 (fls. 8-17, vol. 1). O Superior Tribunal de Justiça direcionou à Defensoria Pública da União, em razão de acordo de cooperação.



    Em 12.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Defensoria Pública da União impetrou, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 626.433/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo medida liminar e pedindo fosse “determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...) a perdurar até o fim da pandemia: i. concessão de liberdade condicional aos presos em grupo de risco, sempre que não estiver demonstrado, para além de qualquer dúvida razoável, que o estabelecimento prisional poderá conter o contágio internamente; e/ou ii. concessão de prisão domiciliar aos presos em grupo de risco, sempre que não estiver demonstrado, para além de qualquer dúvida razoável, que o estabelecimento prisional poderá conter o contágio internamente; e/ou iii. concessão de prisão domiciliar a todos os presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4º, inciso I, alínea ‘c’, da Recomendação CNJ 62/2020), sempre que não estiver demonstrado, para além de qualquer dúvida razoável, que o estabelecimento prisional poderá conter o contágio internamente; e 3) Da mesma forma do pedido anterior, verifiquem a viabilidade de conceder as seguintes benesses: i. progressão imediata de pena, atendido o critério temporal, e independentemente do exame criminológico; e/ou ii. saída antecipada do regime fechado, nos termos das diretrizes fixadas pelo Enunciado de Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-7, vol. 1).



    Em 20.11.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 6).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, ao fundamento de não ter sido “indicado ato coator proferido por autoridade coatora elencada no art. 105, I, c, da Constituição Federal. Depois, o provimento judicial não possui a concretude necessária, estabelecendo, apenas, mais uma instância de interpretação judicial. Conceder a liberdade provisória para portadores de comorbidades ‘para além de dúvida razoável’ demandaria nova análise por parte da instância local sobre o preenchimento de tais requisitos. Trata-se de pedido tão abstrato quanto as próprias normas invocadas.



    Além disso, o paciente Pedro Mana não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional ou que haja comorbidade ou situação de risco especial para a Covid-19” (fl. 5, e-doc. 19).



    Em 14.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E SAÍDA ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HC COLETIVO. UTILIDADE. PACIENTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (e-doc. 28).



    Em 14.10.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 37).



    3. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam ser possível a superação do óbice processual da supressão de instância por este Supremo Tribunal (fls. 3-5, vol. 46).



    Argumentam “que o caso ora retratado diz respeito a um grupo de pessoas determináveis, ligadas por uma mesma situação jurídica base, de modo que o melhor e único tratamento eficaz e igualitário da questão somente poderia ocorrer via habeas corpus coletivo” (fl. 5, e-doc. 46).



    Ressaltam que “a homogênea realidade individualizada dos presos, no presente caso, não se deve à situação processual de cada um, mas da coletividade determinada, bastando, para tanto, que se indique a situação fático-jurídica em que todos estão imbricados” (fl. 6, e-doc. 46).



    Asseveram que o pedido teria como base a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62, de 17.3.2020, e o Habeas Corpus n. 188.820/DF, Relator o Ministro Edson Fachin (fls. 7-10, e-doc. 46).



    Assinalam que, “no que se refere especificamente ao paciente PEDRO MANA, é de se sublinhar que a Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados acometidos de doença grave, bem como para mulheres gestantes ou com filho menor ou deficiente (…) Apesar de fazer referência a condenados(as) em regime aberto, a jurisprudência pátria tem se firmado pela possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles(as) que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade” (fl. 10, e-doc. 46).



    Defendem que, “tendo em conta a situação de risco em que se encontram os reclusos que fazem parte do grupo de risco para a COVID-19, verifica-se a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária condicionada ao término da pandemia ao paciente PEDRO MANA, mediante monitoração eletrônica, com base nos artigos 117 e 146-B da LEP” (fl. 11, e-doc. 46).



    Ressaltam “que PEDRO é portador de hipertensão arterial, comorbidade que o insere no grupo de risco para a COVID (…) com 58 anos de idade e que também apresenta hérnia inguinal. Observe-se o quanto consignado pela Diretora Técnica de Saúde da Penitenciária de Iaras-SP, onde se encontra recluso – que afirmou, expressamente, em 10/12/2020, que o paciente ‘pertence ao grupo de risco’”. Insistem que a penitenciária teria lotação superior à capacidade (fl. 12, e-doc. 46).



    Estes os pedidos: 



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida prisão domiciliar humanitária, condicionada ao término da pandemia, ao paciente PEDRO MANA, mediante monitoração eletrônica, com base nos artigos 117 e 146-B da LEP. Pugna, ainda, no que se refere ao pedido coletivo, para que seja este igualmente provido” (fl. 13, e-doc. 46).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus e asseverou que “a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade elencadas pela Resolução CNJ 62/2020” (e-doc. 59).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR A TODOS OS PRESOS ENQUADRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO. 1. Ausência de ato coator pelas instâncias administrativa (direção do presídio) e judicial (juízo da execução e tribunal estadual), em matéria cujo conhecimento pelas autoridades mais próximas à realidade mostra-se essencial ao deslinde da questão. 2. A Recomendação nº 62 do CNJ traz diretrizes aos magistrados, devendo a aplicação dar-se à luz da análise de elementos outros, como a situação específica de saúde do preso e da execução de sua pena. 3. Necessidade da comprovação casuística da adoção de medidas extremas, como a concessão da prisão domiciliar a presos em regime fechado, como única forma de resguardo da vida do preso. Inocorrência na presente hipótese. 4. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento” (fl. 1, e-doc. 64).



    4. As alegações apresentadas impunham a requisição de informações à Diretoria Técnica de Saúde da Penitenciária de Iaras/SP sobre a situação de saúde do recorrente Pedro Mana e se estaria vacinado contra a Covid-19 e à Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo sobre a lotação da Penitenciária de Iaras/SP e as medidas existentes na penitenciária quanto à Covid-19.



    Requisitei informações à Diretoria Técnica de Saúde da Penitenciária de Iaras/SP e à Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo (e-doc. 66).



    Em 9.3.2022, a Gerência de Recursos Criminais e Habeas Corpus certificou que, “até o dia 8/3/2022, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 1710/2022 e 1711/2022” (e-doc. 71).



    5. Requisitei, por intimação pessoal, as informações à Diretoria Técnica de Saúde da Penitenciária de Iaras/SP e à Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo (e-doc. 72).



    Em 26.4.2022, a Gerência de Recursos Criminais e Habeas Corpus certificou que, “até o dia 25/04/2022, não foi devolvida a este Tribunal a Carta de Ordem nº 72/2022, expedida e lida no dia 18/03/2022” (e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão da prisão domiciliar. Argumenta-se que o recorrente Pedro Mana seria do grupo de risco da Covid-19 por ter hipertensão arterial e que a Penitenciária de Iaras/SP estaria com lotação acima da capacidade máxima para acolhimento de presos.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 626.433/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, por deficiência na instrução do habeas corpus. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, os argumentos não são capazes de alterar a conclusão da decisão monocrática, tendo em conta a falta de comprovação da condição de vulnerabilidade do ambiente carcerário ou risco especial para a Covid-19. No que tange ao pedido coletivo, verifico a indevida supressão de instância, além de falta de concretude suficiente no provimento requerido.



    Nesse sentido, com supedâneo no permissivo jurisprudencial, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática, razão pela qual os trago ao controle deste colegiado (fls. 200/201):



    Com efeito, precedente desta Corte Superior de Justiça sobre o tema em análise ressalta que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).



    No mesmo sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido, na linha do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS (Súmula Vinculante 56/STF) e no julgado sob o rito repetitivo REsp n. 1.710.674/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 3/9/2018.



    Eventual conclusão no sentido da ilegalidade na manutenção da segregação em regime semiaberto, à luz da referida recomendação, depende da análise das condições do estabelecimento prisional em si (art. 5º, I, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).



    No presente caso, quanto ao pedido referente ao pedido coletivo, não demonstrou a utilidade do provimento e, quanto ao paciente Pedro Mana, não faz prova do requerido.



    Primeiramente, não foi indicado ato coator proferido por autoridade coator elencada no art. 105, I, c, da Constituição Federal. Depois, o provimento judicial não possui a concretude necessária, estabelecendo, apenas, mais uma instância de interpretação judicial. Conceder a liberdade provisória para portadores de comorbidades ‘para além de dúvida razoável’ demandaria nova análise por parte da instância local sobre o preenchimento de tais requisitos. Trata-se de pedido tão abstrato quanto às próprias normas invocadas. 



    Além disso, o paciente Pedro Mana não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional ou que haja comorbidade ou situação de risco especial para a Covid-19.



    Sendo assim, não verifico constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 29).



    9. O recurso ordinário em habeas corpus está deficientemente instruído, como estava o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, desacompanhado de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O recorrente não juntou aos autos do recurso ordinário em habeas corpus a decisão do juízo de primeira instância ou do Tribunal de origem pela qual negado o pedido de prisão domiciliar, nem comprovou o descumprimento da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 pela unidade penitenciária. Tampouco houve resposta às informações requisitadas à Diretoria Técnica de Saúde da Penitenciária de Iaras/SP e à Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo.



    Confiram-se os seguintes julgados quanto à instrução deficiente do habeas corpus: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. As informações prestadas pelo Tribunal de origem (e-doc. 13) e pela Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15) foram em sentido contrário aos argumentos dos recorrentes.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de comprovação do alegado descumprimento da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 pela unidade penitenciária, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 2. Hipótese em que (i) não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual do Recorrente, (ii) inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional e (iii) não demonstrada a impossibilidade ou deficiência de assistência à saúde do preso. 3. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 199.848-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 196.086-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Execução penal. Pandemia de COVID-19. Paciente pertencente a grupo de risco. Prisão domiciliar. Questão não enfrentada pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Regimental não provido” (HC n. 190.646-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    11. Nos termos da legislação vigente, não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular deste recurso ordinário constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar às instâncias anteriores o regular exercício de sua competência específica para apreciação do pedido de prisão domiciliar.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora